Tribunal: STF
Processo: ARE 1454921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA NA PENSÃO DO AUTOR, PORTADOR DE DOENÇA MENTAL, RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE CABE AO ESTADO, DESTINATÁRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA. ART. 157, I, DA CONSTITUIÇÃO DEFERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário, com pedido de repetição de indébito, proposta em face do Rioprevidência, tendo como causa de pedir o indevido desconto de imposto de renda na pensão do autor, portador de doença mental. 



    2. A enfermidade do demandante foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, fazendo ele jus à isenção, nos termos da Lei nº 7.713/1988. 



    3. Desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 598 do STJ. 



    4. A repetição do indébito cabe ao Estado, destinatário da receita tributária, nos expressos termos do art. 157, I, da Constituição Federal. 



    5. A Lei Estadual nº 6.269/2012 adota exclusivamente a taxa Selic na atualização dos débitos tributários dos contribuintes, sendo legítima a sua utilização, vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221-PR, Tema nº 905. 



    6. A atualização monetária deverá incidir a partir de cada desconto indevido mediante aplicação do IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, até o trânsito em julgado, e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, até o efetivo pagamento. 



    7. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser calculados nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC. 8. Provimento parcial do recurso.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões, a parte recorrente alega afronta aos artigos 157, I e 159, § 1º, ambos da Constituição Federal, vez que o acórdão recorrido impôs ao Estado o dever de restituição do valor que reteu indevidamente.



    Defende a tese de que o valor retido na fonte a título de Imposto de Renda de seus servidores “não é integralmente do Estado, mas apenas parcela, uma vez que será considerado quando do cálculo da entrega nos termos do art. 159, §1º da CF” 



    Assim, entende “(...) que o Estado não pode ser compelido a restituir aquilo que é compensado pela União, tal como determina a Constituição.”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, vez que a decisão do Tribunal a quo está de acordo com o entendimento desta Corte segundo o qual pertencem aos estados o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores públicos. Nesse sentido vão os acórdãos abaixo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 557.813-ED, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 21/08/13).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 157, I, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a interpretação do art. 157, I, da Constituição deve ser restrita, de modo que, a exceção do produto da arrecadação do IR sobre os rendimentos a qualquer título pagos pelos Estados, são de titularidade da União o produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente em quaisquer outros rendimentos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 976.155-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 31/3/17).



    Ainda nesse sentido, restou assentado na ACO nº 571/SP-AgR que a previsão constitucional da repartição de receitas tributárias prevê que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo estado, suas autarquias e fundações pertence a esse ente federativo. Na referida ACO, a Corte consignou o seguinte: 



    “Ora, conforme expressamente disposto no texto constitucional – art. 157, inciso I -, pertence aos Estados “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”, tão somente.



    (...)



    A regra do art. 157, inciso I, da Constituição Federal traz, em seu conteúdo, que o produto de arrecadação do tributo em apreço incidente exclusivamente sobre rendimentos pagos a servidores dos quadros do próprio estado pertence a esse ente político, sendo certo que o alargamento da hipótese constitucional para promover retenção sobre pagamentos feitos a empregados de pessoas jurídicas de direito privado transgride, a toda evidência, o mandamento constitucional, não cabendo, na espécie, uma interpretação ampliativa para incluí-las no dispositivo em questão” (grifos nossos).



    Por fim, não há como acolher a tese de dedução/compensação desenvolvida pela parte recorrente referente ao § 1º do artigo 159 da CF/88. No ponto, assim se manifestou a Corte de origem no acórdão dos embargos de declaração (e-Doc. 19, fl. 5):



    A nova alegação, de que a União abateria o imposto retido do montante a ser repassado ao Estado, por força do disposto no art. 159, § 1º, da Constituição Federal, não prospera, porquanto o dispositivo é expresso no sentido de que a parcela da arrecadação do imposto de renda é excluída do cálculo da entrega a que se refere o artigo. Confira-se: 



    Art. 159. A União entregará: 



    I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma: 



    (...) 



    § 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I



    Como se vê, o § 1º do artigo 159 é expresso em determinar a exclusão dos valores retidos nos termos do artigo 157, I, da Constituição, para a apuração da base de cálculo do rateio previsto no inciso I do artigo 159.



    Sobre o tema, o Professor José Afonso da Silva leciona que 



    “[o] cálculo se faz tomando em conta o total do produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Desse total, deduzidas as parcelas pertencentes aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a União fica com 52%, os outros 48% formarão o fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM e os programas de financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, nas percentagens indicadas no texto.1



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 680-681.